Tribunal: TJDFT
Processo: 0000129-70.2018.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. RETRATAÇÃO PARCIAL EM JUÍZO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. AMEAÇA. CRIME FORMAL. TIPICIDADE CONFIGURADA.
I - Prestigia-se a versão apresentada pela vítima na Delegacia de que foi agredida pelo réu, notadamente quando corroborada pelas declarações prestadas pelo réu na mesma fase, nada obstante a retratação em Juízo, que configurou evidente tentativa de proteger o ofensor diante da reconciliação do casal.
II - Ainda que se admita que as agressões foram iniciadas pela vítima, não seria possível acolher a tese da legítima defesa ante a constatação de que os meios utilizados para repelir simples empurrão, consubstanciados em puxões de cabelo e mordida, se revelam imoderados e desproporcionais.
III - Não há que se falar em absolvição pelo crime de ameaça por atipicidade da conduta, quando a vítima comparece à Delegacia, requer apuração dos fatos e aplicação de medidas protetivas, tudo a comprovar que a promessa abalou sua tranquilidade.
IV - Recurso conhecido e desprovido.